Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-60.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Compromisso de compra e venda - Atraso na disponibilização de imóvel – – Pretensão do autor à incidência da multa contratual em decorrência do atraso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais – Sentença que acolheu parcialmente o pedido, impondo a multa mas afastando as pretensões indenizatórias – Recurso de ambas as partes – Alegação, pela ré,

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Compromisso de compra e venda - Atraso na disponibilização de imóvel – – Pretensão do autor à incidência da multa contratual em decorrência do atraso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais – Sentença que acolheu parcialmente o pedido, impondo a multa mas afastando as pretensões indenizatórias – Recurso de ambas as partes – Alegação, pela ré, de inadimplemento da parcela referente à entrega das chaves – Não comprovação – Autor que alega ter sofrido prejuízos de ordem patrimonial – Dano não demonstrado – Partes que não se desincumbiram dos seus ônus probatórios – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000910-60.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
apelante/apelado YY DESENVOLVIMENTO, INCORPORAÇÃO E COMÉRCIO
IMOBILIÁRIO LTDA, é apelado/apelante LUCIANO PINTO RAMALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-60.2017.8.26.0116 -Voto no 6.347
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1000910-60.2017
Comarca: Campos do Jordão (1a. Vara)
Apte/Apdo: Yy Desenvolvimento, Incorporação e Comércio Imobiliário
Ltda
Apdo/Apte: Luciano Pinto Ramalho (Justiça Gratuita)
Juiz: Mateus Veloso Rodrigues Filho
Voto no. 6.347
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Compromisso de
compra e venda - Atraso na disponibilização de imóvel
Pretensão do autor à incidência da multa contratual em
decorrência do atraso, bem como ao pagamento de indenização
por danos materiais Sentença que acolheu parcialmente o
pedido, impondo a multa mas afastando as pretensões
indenizatórias Recurso de ambas as partes Alegação, pela
ré, de inadimplemento da parcela referente à entrega das
chaves Não comprovação Autor que alega ter sofrido
prejuízos de ordem patrimonial Dano não demonstrado
Partes que não se desincumbiram dos seus ônus probatórios
Recursos desprovidos.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 134/139, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar à requerida o
pagamento de multa no valor de 2% sobre o valor do contrato.
O autor ajuizou a demanda alegando que em 30 de abril de 2013 adquiriu o
apartamento de no 111 do Edifício ETE, no Condomínio Residencial YY ETE ET
HIVER, pelo preço de R$ 278.850,00, com prazo de entrega previsto para 30/06/2013,
sob pena de multa de 2% sobre o valor da unidade. O apartamento, todavia, somente foi
entregue em 13/07/2013, o que acarretou inúmeros transtornos e prejuízos ao autor,
tanto de ordem moral quanto material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-60.2017.8.26.0116 -Voto no 6.347
3
Irresignada, apelou a ré (fls. 142/150), aduzindo que o atraso na
disponibilização do imóvel decorreu de culpa exclusiva do apelante, que não havia
adimplido a parcela relativa à entrega das chaves na data. Ademais, o adquirente não se
dirigiu à sede da empresa para retirar as chaves, conforme previsto contratualmente,
mas pediu que elas fossem remetidas ao seu endereço, o que dilatou o prazo de
disponibilização do bem. Assim, o pedido condenatório deve ser julgado improcedente.
Apelou adesivamente o autor (fls. 162/169), postulando a condenação da ré
ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
Os recursos foram processados, tendo as partes apresentado contrarrazões
(fls. 156/160 e 173/177).
É o relatório.
Não há controvérsia quanto à disponibilização do imóvel em data posterior
á prevista no contrato. A requerida, todavia, alega que o fato decorreu do
inadimplemento da parcela relativa à entrega das chaves, o que afastaria sua
responsabilidade e a incidência da multa por atraso.
Não há, a princípio, ilegalidade na retenção das chaves até o adimplemento
das prestações pactuadas, não se podendo exigir que a fornecedora disponibilize o bem
ao adquirente inadimplente. Todavia, não há qualquer comprovação de que o
pagamento da parcela indicada pela requerida tenha ocorrido posteriormente à data
pactuada, o que poderia ter sido demonstrado por prova singela, de fácil produção.
Também não convence a alegação de que o atraso se deu porque as chaves deveriam ser
entregues na própria empresa, já que o documento de fls. 102 mostra que a ré exigiu
recibo com vistoria do imóvel, o que demandava a entrega no local em que este estava
situado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-60.2017.8.26.0116 -Voto no 6.347
4
Assim, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório relativo a fato
desconstitutivo do direito do autor. E tendo sido demonstrado o atraso na entrega das
chaves, é caso de condenar a incorporadora ao pagamento da multa prevista no contrato
para a hipótese de atraso.
O autor, por sua vez, postula a condenação da autora à indenização por
danos decorrentes do atraso na entrega do bem, dentre os quais os gastos com viagens,
combustível e estadia. Não há, porém, qualquer comprovação de que referidos prejuízos
tenham ocorrido, tendo o requerente apenas arguido genericamente a ocorrência dos
danos. No mesmo sentido, ele não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no
art. 373, I do CPC. O atraso foi de poucos dias, e não há comprovação de ofensa a
direito da personalidade, a constituir dano moral.
Ademais, não há previsão de indenização suplementar na cláusula oitava do
contrato, devendo a multa ser considerada prefixação das perdas e danos, nos termos do
parágrafo único do art. 416 do CC.
Com o desprovimento dos recursos, é caso de majorar os honorários
advocatícios impostos a ambas as partes para 6% sobre o valor da condenação.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-60.2017.8.26.0116 -Voto no 6.347
5